Tribunal: TJDFT
Processo: 0730247-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730247-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FERNANDA ALVES RAMOS WANDERLEY RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO IMÓVEL. CÔNJUGE. MEAÇÃO. QUOTA-PARTE RESPEITADA. ART. 843 DO CPC. INDIVISIBILIDADE DO BEM. ATO EXPROPRIATÓRIO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os embargos de terceiro possuem rito especial sumário e são admitidos quando alguém sofrer ameaça ou efetiva constrição judicial sobre bem que possua ou sobre os quais ostente direito incompatível com o ato de constrição, segundo a inteligência do art. 674, caput, do CPC. 1.1. O objeto dos embargos de terceiro está limitado à discussão da posse (e/ou propriedade) da coisa atingida pelo ato jurisdicional, não se prestando a tratar de outros temas. 2. É legítima a penhora realizada tão somente sobre a metade do imóvel, correspondente à quota/parte do executado, e que não abarca a meação da embargante/apelante, de modo a inexistir violação aos direitos aquisitivos desta. 3. A natureza de indivisibilidade do imóvel constrito não afasta a possibilidade de incidência de atos expropriatórios sobre o bem, nos moldes do que dispõe o art. 843 do CPC. 4. Apelação conhecida, mas desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o, caput, da Lei 8.009/90, defendendo que a proteção do bem de família incide sobre a integralidade do imóvel, uma vez que este é indivisível, razão pela qual, independente de ter sido determinada a penhora sobre a meação do marido da recorrente, diante da impossibilidade de divisão do bem, o ato constritivo manifestamente afeta seu direito. Requer que a condenação da parte recorrida em honorários advocatícios, inclusive de sucumbência recursal, no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, e custas judiciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1o, caput, da Lei 8.009/90. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, o pedido de condenação do recorrido em honorários advocatícios e custas judiciais não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023